Tribunal: TJDFT
Processo: 0733335-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733335-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEILA RODRIGUES PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25671343) interposta por NEILA RODRIGUES DA ROCHA em face de BANCO DO BRASIL SA, ante a Sentença (ID 25671330) proferida em Ação de Indenização a Título de Danos Materiais n. 0733335-96.2020.8.07.0001, pela 8a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, BANCO DO BRASIL SA, em Contrarrazões (ID 25671347), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, NEILA RODRIGUES DA ROCHA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021 14:19:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador